Tribunal: TJDFT
Processo: 0707157-52.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES .CONFISSÃO ESPONTÂNEA.REDUÇÃO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda, por cada circunstância judicial desfavorável, em até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.
2. No caso em exame, contudo, na primeira fase da dosimetria, apenas os antecedentes criminais foram desabonados por um registro criminal pretérito e na segunda fase da dosimetria incidiu a atenuante da confissão espontânea.
3. Caso o registro criminal pretérito tivesse gerado reincidência haveria compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 67 do Código Penal. Destarte, é desproporcional considerar situação menos gravosa, qual seja, o desabono nos antecedentes criminais, para fixar pena mais rigorosa que a reincidência.
4. Recurso provido para reduzir a reprimenda ao mínimo legal.